Tribunal: TCU
Processo: 027.190/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que determinou o acompanhamento da implementação pelo fundo de pensão Serpros das recomendações expedidas pela Previc.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de representação em que se examinam embargos de declaração opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) ao subitem 1.8.1 do Acórdão 1870/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, mediante o qual este Tribunal determinou ao ora embargante que acompanhasse " a implementação pelo Fundo Multipatrocinado Serpros das recomendações expedidas pela Previc [Superintendência Nacional de Previdência Complementar] no âmbito da segunda intervenção no referido fundo de pensão e que encaminhe a este Tribunal, no prazo de 180 dias, as providências tomadas nesse sentido ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com base no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para, no mérito, rejeitálos; 9.2 dar ciência desta deliberação ao embargante e às unidades jurisdicionadas.